Tribunal: STF
Processo: ADC 76
Classe: ADC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
EMENTA



    CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ANTIDUMPING. IMPORTAÇÃO DE ALHO PROVENIENTE DA REPÚBLICA POPULAR DA CHINA. ART. 1º DA PORTARIA SECINT Nº 4.593/2019. ART. 7º, caput e § 2º, DA LEI Nº 9.019/1995. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO INESPECÍFICA. CORREÇÃO DO VÍCIO NÃO DETERMINADA POR ECONOMIA PROCESSUAL. ACOLHIMENTO DE PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. FALTA DE SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO CARÁTER NACIONAL. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL RELEVANTE. MERA CRISE DE LEGALIDADE. AÇÃO NÃO CONHECIDA.



    1. Ação proposta pela Associação Nacional dos Produtores de Alho – ANAPA, quanto ao art. 7º, caput e § 2º, da Lei nº 9.019/1995, que disciplina obrigações resultantes do direito antidumping, e ao art. 1º da Portaria nº 4.593/2019 da Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia – SECINT, que prorroga, por cinco anos, a aplicação do direito antidumping às importações de alho fresco ou refrigerado originárias da República Popular da China.



    2. Este Supremo Tribunal Federal definiu interpretação jurídica no sentido da necessidade de identificação, na procuração, dos atos normativos contestados. No caso, o instrumento de mandato apresentado é inespecífico. Embora seja vício sanável, a economia processual dispensa a abertura de oportunidade para regularização, dada a não cognoscibilidade da ação. Precedentes. 



    3. A associação autora se enquadra como entidade de classe, por compreender reunião em torno da mesma atividade econômica, qual seja, a produção de alho em território nacional, e em nada prejudica a circunstância de ser composta por “associação de associações”. Precedente.



    4. Conquanto o quadro de associados, nos termos do estatuto, comporte também pessoas físicas ou jurídicas que exerçam atividade relacionada à produção de alho, a arguição de heterogeneidade nada colhe. Os dispositivos estatutários dão conta de que a finalidade precípua da associação é a defesa dos interesses dos produtores de alho, integrantes elementares da entidade, ainda que por meio de associações estaduais. 



    5.  A respeito da abrangência nacional da entidade, é regra geral a necessidade de atuação em ao menos nove Estados da federação, conforme firme linha decisória deste Supremo Tribunal Federal. É possível a adequação do requisito espacial para fazer frente, de modo proporcional, à realidade concreta do mercado afetado. Precedentes. Porém, a autora não se desincumbiu, de modo suficiente, do ônus de demonstrar a sua abrangência. Inicial não instruída com a prova necessária.



    6. Reconhecida a ilegitimidade ad causam da autora por falta de demonstração de sua abrangência nacional, no presente feito, sem prejuízo de eventual comprovação em outros processos.



    7. Independentemente da natureza primária ou secundária do ato normativo, a questão central, no caso, diz respeito à existência ou não de controvérsia de matiz constitucional, ou, em específico para a ação declaratória de constitucionalidade, de controvérsia constitucional relevante. As decisões judiciais apresentadas pela parte autora revelam mera crise de legalidade, sobretudo a respeito da competência da SECINT para editar o ato. Razão de ser da declaração de constitucionalidade, consistente na falta de previsibilidade acerca da validade de determinada lei ou ato normativo federal, não atendida.



    8. Ação não conhecida.



    9. Prejudicados os pedidos de ingresso como amici curiae, considerando que o propósito elementar dessa técnica processual é enriquecer o debate do mérito, e a ação não é cognoscível.